Tribunal: TJPA
Processo: 0018384-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0018384-97.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA RAIMUNDA FRANCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO NAS TESES RECURSAIS SUSCITADAS APENAS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer o recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira .

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
decisão monocrática
constante no id. 3525276, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ODINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSAO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA TÃO SOMENTE PARA
ESTABELECER QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1.

Prejudicial de mérito: prescrição.

1.1

Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

1.2

No caso em comento, a conduta do apelante em não proceder a progressão funcional da apelada/impetrante configura ato omissivo, de relação de trato sucessivo, atraindo a súmula nº 85 do Col. STJ, de modo que, não há que se falar, no caso, em incidência de prescrição.

2.

Mérito.

2.1. A progressão horizontal por antiguidade, exceto no caso do
Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação,
será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de
5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento
a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da
Lei Municipal n°
7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991
.

2.2. In casu
, verifica-se que a apelada ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 30 de março de 1992, conforme Decreto nº 24.117/91 (id. 2438903 - fl. 25), possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade nos termos da legislação municipal pertinente, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor da apelada.

3.

Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença modificada tão somente para estabelecer que os honorários advocatícios deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões (id. 3809819), a ocorrência, no caso, de prescrição trienal nos termos do § 3º do inciso II do art. 206 do Código Civil – CC; a ausência nos autos das provas necessárias à comprovação do suposto direito da recorrida; e a inexistência ao direito à progressão funcional.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id.4006234.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando as teses suscitadas pelo ora recorrente, tem-se que nenhuma merece ser conhecida pelas razões que passo a expor.

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL NOS TERMOS DO § 3º DO INCISO II DO ART. 206 DO CÓDIGO CIVIL – CC.

Alega o ora recorrente que incidiria na espécie a prescrição prevista no § 3º do inciso II do art. 206 do Código Civil.

Ocorre que tal tese não fora ventilada na apelação (id.2438910), na qual, inclusive, houve a alegação de ocorrência de prescrição quinquenal.

É cediço que as matérias de ordem pública ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes.

2.
As matérias de ordem pública,
de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém
ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1476534/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 25/08/2021)

Ora, se o ora recorrente defendeu a ocorrência de prescrição quinquenal em sede de apelação, tese que fora devidamente analisada na decisão ora agravada, não pode inovar defendendo a incidência da prescrição trienal em sede de agravo interno em razão de ter havido a preclusão lógica sobre tal tema, não merecendo ser conhecida tal tese.

Rejeito, diante disso, a prejudicial de mérito em questão.

AUSÊNCIA NOS AUTOS DE PROVAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA RECORRIDA E INEXISTÊNCIA AO DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL.

Alega o ora agravante que a autora não comprovou o direito alegado, tampouco faria jus a ele, já que se encontra aposentada, não havendo que se falar em progressão funcional horizontal após a aposentadoria.

Tais teses não merecem ser conhecidas em razão de não ter sido suscitada no momento oportuno, ou seja, na apelação (id. 2438910), revelando-se em indevida inovação recursal, cujo conhecimento é defeso neste momento, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada inicialmente,
sob pena de ser violado o princípio devolutividade recursal.

Assim, falta ao presente recurso a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual o vertente agravo interno não merece ser conhecido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
. TESE NÃO VENTILADA NO RESP. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. BARREIRA DO CONHECIMENTO NÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - A tese relativa à caracterização de carência superveniente do interesse processual - porquanto os contratos firmados anteriormente à desestatização já teriam sido encerrados/liquidados, bem como porquanto a Resolução n. 85/1998 teria restado superada, fatos que revelariam a impossibilidade de cumprimento da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região -
foi apresentada apenas quando da interposição do presente agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa,
ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

III - A orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial - o tribunal de origem teria, indevidamente, avançado no mérito das normas administrativas expedidas pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, ao reconhecer a inaplicabilidade do art.

70 da Resolução n. 85/1998 -, quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do conhecimento. Precedentes das Turmas componentes da 1ª e 2ª Seções.

IV - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1220223/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019) (grifei)

DISPOSITIVO.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022